Tribunal: TJSP
Processo: 1041174-66.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ANULATÓRIO DE NEGÓCIO JURIDICO cumulada com INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – Compra parcelada, realizada via cartão de crédito, cancelada –Configuração – Participação em cadeia no fornecimento de produtos/serviços – Responsabilidade solidária – Prejuízo material comprovado e moral caracterizado, com valor mantido – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
ANULATÓRIO DE NEGÓCIO JURIDICO cumulada com INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" – Compra parcelada, realizada via cartão de crédito, cancelada –Configuração – Participação em cadeia no fornecimento de produtos/serviços – Responsabilidade solidária – Prejuízo material comprovado e moral caracterizado, com valor mantido – Sentença mantida – Recurso desprovido.